Tribunal: STF
Processo: HC 186670
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Rogério Donadon Costa, advogado, em benefício de Edmilson Aparecido Flores, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, conhecido parcialmente o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 564.671/SP e, nessa parte, desprovido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    1. O julgamento monocrático do habeas corpus ocorreu como forma de dar efetividade ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), porquanto, em razão da pandemia causada pelo Coronavírus, os prazos processuais, inicialmente, estavam suspensos, assim como as sessões de julgamento, não havendo, portanto, naquele momento, nenhuma previsão de que voltassem a ocorrer.
    2. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que, além de haver objetivado dar efetividade ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal, que autoriza o Relator a decidir o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema.
    3. A impetração de habeas corpus com objeto parcialmente idêntico ao de anterior habeas corpus, com objeto mais amplo e já julgado por esta Corte Superior de Justiça, caracteriza indevida reiteração de pedido e, portanto, impossibilita o conhecimento do writ.
    4. Configura inadmissível inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental, de maneira que não há como ser analisada a pretendida concessão de prisão domiciliar ao acusado.
    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido” (fl. 48, e-doc. 2).
O caso
    2. Consta dos autos que, em 8.11.2017, o paciente foi condenado às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fls. 5-22, e-doc. 2). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 6 de agosto de 2016, por volta das 21h10min, na Rodovia SP 294 Comandante João Ribeiro de Barros, Km 523, Parque Irajá, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, EDMILSON APARECIDO FLORES, LUIS FELIPE OLIVEIRA FLORES, GLÁUCIO ROCHA DA SILVA, RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS e ADEILTON GABRIEL DE SOUZA MOREIRA, previamente associados, com unidades de desígnios e união de esforços, traziam consigo e transportavam, para posterior entrega ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, na forma de ‘crack’, com peso líquido de 6,77g, e outras 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, com peso líquido de 13,42g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Segundo o apurado, os denunciados são conhecidos dos meios policiais pelo envolvimento com drogas, e, por conta disso, os agentes de segurança receberam informações de que aqueles se dirigiam até a cidade de Marília/SP para comprar drogas e revendê-las nesta cidade.
    Diante do fato, os Policiais Militares, em poder de informações de que naquele dia os denunciados, mais uma vez, se dirigiram até a cidade de Marília/SP para adquirir entorpecentes, iniciaram o patrulhamento na Rodovia SP 294 e, em dado momento, avistaram o veículo VW/Fox, placa EDK-3599, desta cidade, de cor preta, trafegando pela referida rodovia no sentido Herculândia a Tupã, oportunidade em que deram sinal de parada. O motorista do veículo era o denunciado EDMILSON, o qual não obedeceu ao sinal de parada e, ao perceber a aproximação da viatura, LUÍS FELIPE ocupante do banco passageiro dianteiro jogou algo (49 porções de cocaína) pela janela, cuja conduta foi observada pelos agentes de segurança. Em seguida, EDMILSON estacionou o automóvel, momento em que os Policiais determinaram a saída de todos os ocupantes do veículo. 
    No curso da abordagem, os Policiais constataram que os denunciados GLÁUCIO, RAFAEL E ADEILTON ocupavam o banco traseiro, onde foram encontradas as outras 49 (quarenta e nove) porções de ‘crack’ no assoalho do veículo. 
    Em seguida, os Policiais retornaram até o exato local onde LUÍS FELIPE havia dispensado o objeto (as drogas) pela janela do automóvel e, com auxílio de um cão farejador, encontraram as 49 (quarenta e nove) porções de cocaína. 
    Em busca pessoal realizada, foram encontrados, ainda, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) na carteira de EDMILSON e R$700,00 (setecentos reais) no bolso de GLÁUCIO, bem como quatro aparelhos de telefone celular na posse dos denunciados EDMILSON, GLÁUCIO, LUÍS FELIPE E RAFAEL. 
    Diante das informações recebidas, evidenciou-se o ajuste, a designação de tarefas e a divisão de trabalhos voltados ao comércio de substâncias ilícitas de modo reiterado. 
    Apurou-se que os denunciados mantinham contatos (fornecedores) na cidade de Marília/SP, onde adquiriam entorpecentes para revendê-los nesta cidade. Após, as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros pelos denunciados. 
    As drogas e os celulares foram apreendidos. As substâncias estupefacientes foram submetidas a exames periciais e constatou-se que se tratavam mesmo de cocaína. 
    Assim, a quantidade de droga apreendida (98 porções de cocaína), a maneira como estava acondicionadas, as informações a respeito da traficância e da associação, as circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega a consumo de terceiros” (fls. 5-7, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0005763-21.2017.8.26.0637 e, em 13.3.2019, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos da seguinte ementa:
    “Tráfico de entorpecentes - Adoção do procedimento previsto na Lei nº 11.343/06 - Lei Especial que prevê procedimento próprio - Ausência de impugnação da Defesa no momento oportuno - Violação da incomunicabilidade das testemunhas - Mera suspeita não comprovada - Prejuízo não demonstrado - Nulidade inexistente - Preliminares rejeitadas;
    Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de crack e cocaína no veículo ocupado pelo réu e seus comparsas - Acusado já conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico - Depoimentos coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade comprovada - Desclassificação para o art. 28 e art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Condenação mantida; 
    Tráfico de entorpecentes - Aumento da pena-base – Possibilidade - Maus antecedentes bem comprovados - Reincidência - Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena há mais de 5 anos - Art. 64, inciso I, do Código Penal - Não caracterização - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Não cabimento - Réu que se dedicava à atividade ilícita - Regime prisional correto - Recurso parcialmente provido” (fl. 24, e-doc. 2). 
    4. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte para reajustar a pena de Edmilson Aparecido Flores para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado:
    “Embargos de declaração - Maus antecedentes afastados por decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal – Omissão – Ocorrência - Acórdão que analisou as questões colocadas nos autos em relação à fixação do regime prisional – Contradição - Não caracterização - Natureza infringente do pedido - Embargos parcialmente acolhidos” (fl. 43, e-doc. 2). 
    5. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 564.671 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 16.3.2020 pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “o paciente, pessoa primária – preenche os dois requisitos legais para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, ou seja, não é reincidente, bem como o máximo da pena não exceda a oito anos (artigo 33, § 2º ‘a’, Código Penal)” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a decisão condenatória não pode simplesmente violar o princípio constitucional da individualização da pena e fixar o regime inicialmente fechado, sem fundamentar de forma idônea o porquê deixou de aplicar o regime menos gravoso, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade passível de correção por habeas corpus” (fl. 9, e-doc. 1).
    Argumenta que, “sendo o sentenciado primário, cuja pena não exceda a 8 (oito) anos e militando favoravelmente a ele todas as circunstâncias judiciais, ao Relator será permitido único e tão somente fixar o regime semiaberto para o início de execução da pena” (fl. 27, e-doc. 1). 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Requer-se o deferimento da concessão da ordem liminar, para fins de que, no presente caso, seja abrando o regime inicial para o semiaberto até decisão final de mérito.
    No mérito, requer-se a confirmação da medida liminar deferida, com a concessão definitiva da ordem, a fim de que, no presente caso, seja abrando o regime inicial para o semiaberto; c) Caso o eminente Relator, não entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade requer seja concedida a ordem ex officio” (sic, fls. 29-30, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O juízo de origem fixou o regime inicial fechado porque “A natureza do delito (equiparado a hediondo), os maus antecedentes e a reincidência justificam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade”.
    8. No julgamento da Apelação n. 0005763-21.2017.8.26.0637, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação defensiva, mantendo o regime inicial fechado. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
     “Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade”. 
    9. No julgamento dos Embargos de Declaração n. 0005763-21.2017.8.26.0637/50000, o regime mais gravoso também foi mantido:
    “Em relação ao regime de cumprimento de pena, o fechado acabou mantido, não só em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, que também recomendaram a rejeição do benefício da redução da pena, mas também porque o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos” (fls. 45-46, e-doc. 2). 
    10. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 564.671/SP, assentou:
    “II. Regime inicial de cumprimento de pena – reiteração de pedido 
    A defesa pleiteia, por meio deste writ, seja fixado ao réu o regime inicial semiaberto, nos autos do processo em que foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    No entanto, reitero que, em consulta processual realizada na página eletrônica deste Superior Tribunal, consta a anterior impetração do HC n. 537.342, sendo que o referido habeas corpus, manejado em favor do mesmo réu, também se insurge contra o acórdão aqui apontado como coator e pretende, dentre outros, a fixação de regime inicial mais brando de cumprimento de pena. 
    Assim, tendo em vista que este habeas corpus se trata de mera reiteração de pedido, não há como dele conhecer. 
    Ademais, esclareço que o referido habeas corpus já foi julgado por este Superior Tribunal e a ordem foi denegada. Na ocasião, foi devidamente analisado o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido ao acusado, ocasião em que se manteve a imposição do regime inicial fechado, com base nos seguintes fundamentos, no que interessa: 
    ‘(…). não obstante o paciente haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, certo é que ostenta circunstância judicial desfavorável – tanto que a sua pena-base foi estabelecida acima do mínimo legalmente previsto –, elemento que evidencia ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, com atenção também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006’.
    Portanto, adotar entendimento diverso do que foi externado por ocasião do julgamento do referido HC n. 537.342 implicaria novo julgamento da causa pela mesma instância. Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado, de que não haveria como se conhecer do habeas corpus impetrado em favor do ora agravante” (fls. 50-51, e-doc. 2).
    11. O decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a repetição do que alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 
    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).
    “HABEAS CORPUS (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO.
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC n. 80.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 6.4.2001).
    12. As questões suscitadas pelo impetrante neste habeas corpus não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça, pelo que essa análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO É POSSÍVEL CONHECER DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO EXISTIREM, SOBRE O TEMA, DECISÕES EMANADAS DA CORTE ESTADUAL OU DO STJ, O QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – A matéria versada no HC não foi analisada pela Corte estadual ou pelo STJ, o que acarretaria dupla supressão de instâncias. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora